Tribunal: TJSP
Processo: 1024442-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo - Discussão restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais – Valor da condenação que deve ser majorado – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024442-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SAMANTHA SCARDUELI SCHIAVO e MARCELO MARTINS SCHIAVO, é apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-46.2019.8.26.0002 -Voto no 32248
2
Apelação n.o 1024442-46.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelantes: Samantha Scardueli Schiavo e Marcelo Martins Schiavo
Apelada: Aerovias Del Continente Americano S.A.
Voto n.o 32248
Ação indenizatória por danos morais Cancelamento de voo - Discussão
restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais Valor da
condenação que deve ser majorado Apelação provida, em parte.
Pretensão reparatória de danos morais julgada procedente em
parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, os autores pleitearam a majoração do valor fixado a
título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 para ambos), sob a
alegação de que a quantia estipulada em primeiro grau é módica perante os
abalos sofridos, não tendo levado em conta a amplitude do dano causado, pois
em virtude do cancelamento do voo chegaram ao seu destino com mais de vinte
e quatro horas de atraso, foram privados de acessar seus pertences durante o
tempo em que aguardaram o novo voo, bem como viajaram em classe inferior
àquela contratada. Postularam pelo provimento do recurso para majoração da
condenação para a quantia de R$ 15.000,00 para cada um.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que somente será objeto de análise a
matéria objeto de irresignação recursal, qual seja, o pedido de majoração da
indenização por danos morais.
E, neste ponto, vale destacar que a indenização é medida pela
extensão do dano (art. 944 do CC). Além do prescrito nesta norma civil,
jurisprudência e doutrina orientam ao juiz que analise as peculiaridades de cada
caso para a fixação da quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024442-46.2019.8.26.0002 -Voto no 32248
3
razoabilidade, sem constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com
proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes envolvidas.
No caso, o voo de Bogotá/COL para Guarulhos/SP, previsto para as
22h04 do dia 30/08/2018, foi cancelado, tendo os autores sido realocados para
um voo marcado para sair às 22h00 do dia 01/09/2018, tendo eles chegado ao
seu destino com mais de vinte e quatro horas de atraso. Além disso, foram
realocados em um voo que não possuía classe executiva, o que os obrigou a
viajar em classe diversa daquela contratada (Econômica). Portanto, considerando
o tempo de atraso no embarque originalmente previsto e a ocorrência de
downgrade, forçoso concluir que a quantia indenizatória de R$ 7.000,00 para
cada um (valor total: R$ 14.000,00) mostra-se mais adequada para assegurar
justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além disso, servirá de
incentivo à ré para redobrar cuidados na prestação de seus serviços e, assim,
evitar que fato semelhante se repita.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
para majorar o valor da indenização para a quantia única de R$ 14.000,00.
Gil Coelho
Relator